Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Antes de analisados os pressupostos de admissibilidade, sobreveio pedido de desistência (ID 36363082. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403